Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE ROUBO. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) e tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP), reconhecidos em concurso formal (art. 70 do CP), fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). A Defesa alega inexistência de concurso de pessoas e de crimes, requerendo a exclusão das majorantes. O Ministério Público pleiteia a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a configuração do concurso de pessoas; (ii) a manutenção do concurso formal entre os delitos; e (iii) a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com análise do quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. A prova oral colhida em juízo — depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados pelo policial responsável pelo flagrante e pela confissão judicial do próprio apelante — evidencia a atuação conjunta e coordenada entre ao menos dois agentes, com nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios. Configurado, assim, o concurso de pessoas, não havendo falar em atuação isolada ou desvinculada.
4. Igualmente, mantém-se o reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP), uma vez que a unidade de conduta praticada no mesmo contexto temporal e espacial resultou em lesões a patrimônios distintos, caracterizando roubo consumado da bicicleta de L. F. F. F. e tentativa de roubo do celular de E. C. V.
5. A condenação por danos materiais foi corretamente fixada, diante da não recuperação do bem subtraído. Quanto aos danos morais, mostra-se cabível a fixação da indenização, porquanto expressamente requerida pelo Ministério Público na denúncia e nas razões recursais, encontrando amparo na jurisprudência consolidada. Todavia, em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor deve ser reduzido para R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de cada vítima, quantum razoável e proporcional.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo da Defesa e dado parcial provimento ao apelo do Ministério Público, apenas para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de cada vítima.